Tribunal: TJBA
Processo: 8016719-08.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016719-08.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUAN CARLOS DIAS DOS SANTOS Advogado(s): MESSIAS SANT ANA DIAS IMPETRADO: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DO IBFC. DESNECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 02/2019). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR nº. 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Há de se reconhecer a ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia para figurar o polo passivo da demanda, uma vez que este não subscreveu o edital do certame em comento. O fato de o Governador extinguir e criar cargos não é o bastante para atribuir-lhe a legitimidade passiva do presente writ, o que enseja a sua retirada do polo passivo da lide. 2. Rejeita-se a alegada ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBCF-, pois eventual correção da nota do impetrante estaria a cargo do Instituto, além de se tratar de autoridade que tornou pública a abertura de inscrições, estabeleceu normas para a organização do processo seletivo e é dotada de competência para corrigir a ilegalidade objeto deste mandamus. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial. 4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou a seguinte tese jurídica vinculante: (...) c) “Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.” 5. Neste contexto, merece concessão em parte a segurança para determinar a anulação apenas da questão 75 da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, Edital SAEB/02/2019, com a redistribuição dos pontos respectivos e, caso o Impetrante atinja a pontuação necessária, tenha a sua redação corrigida, bem como participe das demais etapas do certame, inclusive matrícula no curso de formação. Agravo Interno Prejudicado. Segurança Concedida Parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8016719-08.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante JUAN CARLOS DIAS DOS SANTOS e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.